Tribunal: TJDFT
Processo: 0732356-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARGUIÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA ALHEIA À DECISÃO AGRAVADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO E COMPENSAÇÃO. QUESTÕES PRECLUSAS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CONSTRIÇÃO CABÍVEL. DECISÃO MANTIDA.
I. Matéria alheia à decisão agravada não pode ser revista em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.
II. Questões solucionadas incidentalmente no cumprimento de sentença não pode ser reabertas depois da sedimentação do fenômeno preclusivo, consoante a inteligência dos artigos 507 e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
III. Penhora de “direito e ação”, conhecida como “penhora no rosto dos autos”, encontra amparo nos artigos 857 e 860 do Código de Processo Civil.
IV. A “penhora no rosto dos autos” não afeta bens específicos do patrimônio do executado, senão aqueles que, ao fim da demanda, eventualmente lhe forem adjudicados ou vierem a lhe caber.
V. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e desprovido.